Tribunal: TJDFT
Processo: 0714971-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714971-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Ireny Reis dos Santos Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ireny Reis dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0700580-94.2022.8.07.0018, que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos de tutela, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por IRENY REIS DOS SANTOS para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, os medicamentos PEMBROLIZUMAB 200mg e LEVANTINIB 30mg, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS, ID 114151596. Autos relatados na decisão ID 114264761, que fixou a competência, recebeu a inicial, deferiu a gratuidade de justiça e determinou a remessa dos autos ao NATJUS para elaboração de Nota Técnica. (...) II DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação de tutela foi postergada para aguardar a manifestação do NATJUS e o parecer do Ministério Público. Foi anexada aos autos Nota Técnica, ID 117595960, que considerou a demanda justificada com ressalvas. O Ministério Público oficiou pela concessão do pedido de tutela de urgência, ID 117625882. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Na Nota Técnica datada de 08/03/2022, após analisar todo o histórico da paciente e os tratamentos a que foi submetida, o NATJUS/TJDFT concluiu que a demanda pelo medicamento é justificada com ressalvas, ID 117595960, tecendo as seguintes considerações: ‘Conclusão justificada: Considerando tratar-se de paciente de 58 anos, com diagnóstico de adenocarcinoma de endométrio metastático desde 2018, sem perspectiva real de cura, apenas de paliação de sintomas; Considerando a progressão da doença a despeito do tratamento cirúrgico e de todas as terapias quimioterápicas já realizadas pela paciente; Considerando que a neoplasia apresenta deficiência de reparo de incompatibilidade (dMMR) e instabilidade microssatélites à imuno-histoquímica, havendo a possibilidade de acrescentar outra opção terapêutica no caso; Considerando as evidências disponíveis na literatura médica, de aumento na sobrevida livre de progressão da doença (7,2 versus 3,8 meses) e na sobrevida global (18,3 versus 11,4 meses); Considerado que esse estudo demonstrou resultados discretamente melhores no subgrupo de mulheres com tumores com dMMR; Este NATJUS conclui por considerar, sob a ótica médica, a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, pois há superioridade da inclusão das drogas à quimioterapia. Contudo, deve-se atentar ao elevado valor desse tratamento ante o caráter incurável da doença, bem como à alta toxicidade da terapia combinada, com a ocorrência de mais eventos adversos (incluindo efeitos graves).’ (grifei) Da análise preliminar dos autos, reputo que não restou bem caracterizado o requisito de imprescindibilidade do tratamento, porquanto, conforme ressaltado pelo NATJUS, apesar da superioridade de inclusão de drogas à quimioterapia, a parte autora padece de doença incurável, a terapia combinada proposta tem perfil de alta toxidade e o custo anual do tratamento está estimado em mais de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado custear todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da real possibilidade de cura ou efetiva melhora da qualidade de vida do paciente, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Público de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Assim, (I) ante o caráter paliativo do tratamento; (II) o altíssimo custo do medicamento em contraponto aos possíveis e incertos benefícios clínicos; (III) a sobrecarga do sistema de saúde pública; (IV) a necessidade de resguardar os recursos do SUS, priorizando o interesse coletivo em detrimento de situações pessoais e (V) a conclusão dos técnicos que assessoram este Juízo, indefiro o pedido de tutela antecipada de urgência. (...)” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 35214793), em síntese, que se encontra acometida pelo quadro de “adenocarcinoma de endométrio metastático”. Ressalta que esse quadro etiológico médico revela a necessidade de uso dos medicamentos indicados (“Pembrolizumab” e “Lenvatinibe”), devendo ser fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Argumenta que os aludidos medicamentos estão devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas o uso para a presente hipótese não é padronizado. Acrescenta que não tem condições financeiras que a habilitem a arcar com o custeio dos medicamentos, bem como que a situação descrita demonstra tanto a imprescindibilidade do uso quanto a ineficácia dos tratamentos já dispensados nas primeiras linhas de tratamento. Acrescenta que o quadro de elevado avanço da patologia não pode justificar a ausência de fornecimento dos medicamentos, diante da baixa expectativa de cura, tendo em vista a possibilidade de sobrevida, bem como que a situação descrita reforça a ineficácia dos tratamentos já dispensados. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja obrigado a custear os medicamentos (“Pembrolizumab” e “Lenvatinibe”), de acordo com o respectivo relato elaborado pelo profissional de saúde que acompanha a paciente, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida em seu favor pelo Juízo singular. Sobreveio a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal para “determinar ao Distrito Federal o custeio e o fornecimento de ‘Pembrolizumab’ e ‘Lenvatinibe’, em até 10 (dez) dias, enquanto durar a indicação médica, de acordo com o relato do profissional de saúde” (Id. 35221262). Devidamente intimado a respeito da aludida decisão (Id. 35504828), o Distrito Federal juntou as informações referidas no Id. 36642072. A douta Procuradoria de Justiça entendeu estar prejudicado o exame do presente recurso, diante do proferimento de sentença nos autos do processo de origem (Id. 38523586). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo de origem (no 0700580-94.2022.8.07.0018), aos 29 de junho de 2022, foi proferida sentença (Id. 129504334) que julgou o pedido parcialmente procedente, senão vejamos: “Ante o exposto, confirmando a liminar concedida pela 2a Turma Cível, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora os medicamentos PEMBROLIZUMAB 200mg e LEVANTINIB 30mg, PELO PRAZO INICIAL DE SEIS MESES. Decorrido o prazo inicial de 06 meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO E A INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR PADRONIZADO PELO SUS. Referido relatório deverá ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS. Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, semestralmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS. Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC. Sem custas ante a isenção conferida ao DISTRITO FEDERAL (art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969) e a gratuidade de justiça concedida à parte autora (art. 98, § 1o, I, do CPC). Deixo de fixar honorários advocatícios, uma vez que a parte autora é patrocinado pela Defensoria Pública, órgão do Distrito Federal. Deixo de submeter a presente sentença à remessa necessária, por força do comando do art. 496, § 4o, II do CPC. Atualize-se o valor da causa no PJE. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante o proferimento de sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 19/6/2018, p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2018, publicado no DJE: 25/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 8/6/2018) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular, observa-se a ausência de interesse recursal da recorrente, devendo ser inadmitido o presente recurso. Diante do exposto, deixo de conhecer o agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator